Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716306-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ORACIO DE LIRA, PAULO ORACIO DE LIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA, MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA, MARIA DE LOURDES ORACIO DE LIRA, MARIA DAS GRACAS ORACIO DE LIRA, MARIA IRENE ORACIO DE LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS ORACIO DE LIRA e PAULO ORACIO DE LIRA contra decisão interlocutória (id. 25849424) proferida pela d. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (processo no 0711005-48.2020.8.07.0020) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por JOAO ORACIO DE LIRA oposta por MARIA DO SOCORRO DE LIRA LEONCIO DE ABREU e OUTROS, ao apreciar o pedido de reconsideração da decisão que considerou a doação realizada pelo falecido como adiantamento da legítima, assim consignou: “1. Relatório. Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão, por meio da qual foi considerada a doação realizada pelo falecido em favor dos herdeiros Paulo Oracio de Lira e Elias Orácio de Lira como adiantamento da legítima (Id. 82560908). Aduziram os herdeiros que resta consignado nas escrituras de doações, de que os bens pertenciam à parte disponível do patrimônio do doador, razão pela qual não há que se falar em antecipação da legítima. Requerem, ainda, análise do pedido de impugnação de Id. 77249200. A Curadoria Especial se manifestou pela concordância do esboço de partilha apresentado (Id. 81928761), na qual foi realizada a compensação em razão do adiantamento da legítima (Id. 83239244). Em contraditório, a inventariante se manifestou por meio do petitório de Id. 85523409. As herdeiras Maria Lucineide Orácio de Lira, Maria das Graças Orácio de Lira, Maria de Lourdes Orácio de Lira e Maria Irene Orácio de Lira se manifestaram nos termos da petição de Id. 85680858. O herdeiro Estevão Orácio de Lira anuiu ao pleito dos donatários, conforme Id. 85681032. O Ministério Público oficiou pela desnecessidade da colação (Id. 86438657). É o relatório. 2. Fundamentação. Na forma do artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendentes importa adiantamento do que lhe cabe da herança. Nesses termos, quanto à liberalidade realizada em vida pelo falecido, em favor dos filhos Paulo Orácio de Lira e Elias Orácio de Lira, incide o regramento do adiantamento da legítima e posterior colação, nos termos do artigo supracitado. Em que pese a regra do artigo 2.006 do Código Civil estabelecer que “a dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade”, não se verificou, das escrituras públicas de doação juntadas aos autos, a subsunção à hipótese prevista. Isso porque a simples menção em escritura pública de doação acerca da existência de outros bens necessários à sua subsistência, bem como que a doação não ultrapassa a parte que o doador poderia dispor em testamento, não supre a exigência da colação, salvo se esta for dispensada expressamente pelo doador. (...) 3. Conclusão. Ante o exposto, recebo o esboço de partilha apresentado (Id. 81928761). Quanto ao petitório de Id. 77249200, esclareço que pedidos de prestação de contas e remoção da inventariança devem ser formulados em ação autônoma, conforme rezam os artigos 623 e 550, ambos do CPC. Ainda, indefiro a gratuidade, pois o espólio é composto por bens de valor e poderá arcar com as custas do processo. Assistem razão os herdeiros no que tange à obrigação de todo e qualquer valor atinente aos frutos e rendimentos de bens do espólio ser depositado em conta judicial vinculada aos presentes autos. Conforme decisão de Id. 71153734, intime-se a inventariante para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual quantia percebida a título de aluguéis de imóveis de titularidade do falecido, sob pena de remoção da inventariança. (...)” id. 25849424 Em suas razões recursais (ID. 30016937), os agravantes sustentam, em linha gerais, que o regime de casamento do de cujus, era comunhão universal de bens, podendo, todavia, o falecido dispor da metade de todos os seus bens a herdeiros ou terceiros. Nesse contexto, asseveram que em solicitação a análise das Escrituras Públicas de Doações, junto ao tabelião do 10o Ofício de Notas e Protesto de Ceilândia/DF, foi informado pelo tabelião que em momento algum foi mencionado, no contexto das Escrituras Públicas de Doações, a antecipação da legítima, e sim, um ato de doação. Pontuam que o Juízo a quo não se atentou para os termos da Escritura Pública de Doação, que expressa tacitamente a vontade do de cujus em doar aos seus filhos Paulo e Elias, os bens ali relacionados, o fazendo de livre e espontânea vontade, correspondendo a doação à parte disponível do doador, sem necessidade de trazer os referidos bens à colação. Asseveram, assim, ser necessária a reforma da decisão agravada, para afastar a interpretação de antecipação da legítima, e, em consequência, reconhecer a doação realizada pelo de cujus aos recorrentes. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 25849443 - Pág. 1 e id. 25849444 - Pág. 1). Contraminuta apresentada pelo ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA, representado pelo inventariante Sra. Maria do Socorro de Lira Leoncio de Abreu (id. 26497393), em que argui, preliminarmente, intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Por meio de despacho (id. 26747387), foi determinado que se aguardasse o transcurso do prazo de suspensão do processo, concedido na origem, para regularização da representação processual, procedendo-se a alteração do causídico, se o caso, antes de nova conclusão. Foi certificado que a herdeira Maria Luiza Orácio de Lira não regularizou sua representação processual nos autos de origem (despacho de ID 93132441 dos autos de origem), bem como que a referida herdeira não consta na autuação do presente Agravo de Instrumento (id. 29417901). Os agravantes apresentaram petição (id. 29672577) em que requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento processual dos autos originários, até ulterior deliberação deste Colegiado, diante da falta de regularização da representação processual da herdeira Maria Luiza Orácio de Lira, perante o juízo a quo. Para tanto, aduziram que a desídia da herdeira Maria Luiza Orácio de Lira prejudica consideravelmente o direito dos agravantes, podendo causar danos irreparáveis, vez que o processo na origem está intimamente ligado ao objeto principal do presente recurso, qual seja, o afastamento ou não da interpretação da antecipação da legítima, sendo condição sine qua non no que diz respeito à regularidade tributária do processo. O despacho de id. 29986011 oportunizou às partes manifestarem-se acerca de eventual preclusão da matéria afeta à questão do reconhecimento das doações efetuadas como antecipação de legítima, por ter sido objeto de anterior decisão, restringindo-se a decisão agravada em apreciar o pedido de reconsideração. Manifestação dos agravantes (id. 30842649). Manifestação do ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA (id. 30855919). Decisão liminar deferindo efeito suspensivo proferida pela Relatora Eventual Des. Gislene Pinheiro que constatou a possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da ausência de regularização da representação processual da herdeira Maria Luiza Orácio de Lira na origem. Não houve manifestação do ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA, nem das agravadas MARIA DAS GRACAS ORACIO DE LIRA, MARIA DE LOURDES ORACIO DE LIRA, MARIA IRENE ORACIO DE LIRA e MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA Manifestação do Ministério Público oficiando pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. No caso em análise, o presente agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão que nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por JOÃO ORACIO DE LIRA, entendeu que a doação realizada pelo falecido em favor dos agravantes configura adiantamento da legítima, sendo necessária a colação, a fim de igualar as legítimas. Os agravados arguem preliminar de não conhecimento do recurso sob alegação de intempestividade, uma vez que decisão interlocutória que reconheceu o adiantamento da legítima foi publicada em 02/12/2020, não tendo os agravantes apresentado, naquela época, nenhum recurso ou impugnação em face daquela decisão, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para eventual interposição de recurso, de forma que houve a preclusão da pretensão de reforma da decisão. Compulsando o caderno processual eletrônico na origem, constata-se que em 30/11/2020 (ID 78635534) foi prolatada decisão nos seguintes termos: Cuida-se de inventário e partilha processados sob o rito solene (arts. 610 e seguintes do CPC), visando à partilha de bens deixados por João Orácio de Lira, falecido em 01 de agosto de 2017, conforme certidão de óbito (Id. 70785587). Figuram como sucessores do falecido: 1) Maria do Socorro de Lira Leôncio de Abreu; 2) Maria Irene Oracio de Lira; 3) Maria Luiza Orácio de Lira; 4) Maria das Graças Orácio de Lira; 5) Maria Lucineide Orácio de Lira; 6) Maria de Lourdes Orácio de Lira; 7) Guiomar Orácio de Lira; 8) Paulo Orácio de Lira Feitosa; 9) Elias Orácio de Lira e 10) Estevão Orácio de Lira. As escrituras públicas juntadas sob os Ids. 74320283, 74320278, 74320281, 74320288 e 74320285 indicam que o falecido doou, em vida, os seguintes bens aos herdeiros: a) Elias Orácio de Lira: a.1) 15% do imóvel lote de terreno no 06 da QSD 35, Taguatinga/DF, matrícula 356144; a.2) 15% do imóvel lote de terreno no 39, da QSE 20, Taguatinga/DF, matrícula 9821; a.3) 15% do imóvel lote de terreno no 07 da QSD 13, Taguatinga/DF, matrícula 18433; a.4) 15% do imóvel lote de terreno no 07 da CSD 5, Taguatinga/DF, matrícula 356145; a.5) 15% do imóvel lote de terreno no 23, do bloco A, QS 06, conjunto 230, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF, matrícula 188775. b) Paulo Orácio de Lira Feitosa: a.1) 10% do imóvel lote de terreno no 06 da QSD 35, Taguatinga/DF, matrícula 356144; a.2) 10% do imóvel lote de terreno no 39, da QSE 20, Taguatinga/DF, matrícula 9821; a.3) 10% do imóvel lote de terreno no 07 da QSD 13, Taguatinga/DF, matrícula 18433; a.4) 10% do imóvel lote de terreno no 07 da CSD 5, Taguatinga/DF, matrícula 356145; a.5) 10% do imóvel lote de terreno no 23, do bloco A, QS 06, conjunto 230, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF, matrícula 188775. Dessa forma, verifica-se que o acervo sucessório do extinto é composto pelos seguintes bens: a) 25% do imóvel lote de terreno no 06 da QSD 35, Taguatinga/DF, matrícula 356144 (Id. 74324145); b) 25% do imóvel lote de terreno no 39, da QSE 20, Taguatinga/DF, matrícula 9821 (Id. 74321387); c) 25% do imóvel lote de terreno no 07 da QSD 13, Taguatinga/DF, matrícula 18433 (Id. 74321391); d) 25% do imóvel lote de terreno no 07 da CSD 5, Taguatinga/DF, matrícula 356145 (Id. 74321384); e) 25% do imóvel lote de terreno no 23, do bloco A, QS 06, conjunto 230, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF, matrícula 188775 (Id. 74324148); f) 50% do imóvel localizado na QNM 06, Conjunto N, Lote 41, Ceilândia/DF (Id. 74321393); g) 5,315% do imóvel localizada na QS 14, Conjunto 8-A, Lote 01, Riacho Fundo/DF (Id. 74321388); h) veículo automotor modelo, GM/CHEVETTE DL, ano: 1991, Placa: JKR8376 (Id. 70785590); i) eventuais valores depositados em conta bancária do falecido junto a Caixa Econômica Federal. Considerando que os atos de doação em vida devem ser interpretados como antecipação da legítima, providencie a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias: a) elaboração do correto plano de partilha, levando em consideração os percentuais dos bens a serem partilhados e, ainda, a antecipação da legítima em relação aos herdeiros Elias Orácio de Lira e Paulo Orácio de Lira Feitosa; b) juntada dos documentos de identificação das seguintes herdeiras: b.1) Maria de Lourdes Orácio de Lira; b.2) Guiomar Orácio de Lira, bem como da sua curadora Thais Vanessa de Lira Nascimento; c) cópia integral do documento juntado sob o Id. 74324148. - Nomeação de curador especial: colidência de interesses (CPC, artigo 72, I). Nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio um dos Defensores Públicos lotados em Águas Claras/DF para exercer a curadoria especial da herdeira Guiomar Orácio de Lira. Anote-se. - Deliberações finais. Após a apresentação do plano de partilha, dê-se vista dos autos à Curadoria Especial, bem como ao Ministério Público. A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/12/2020 (terça-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente dia 02 de dezembro de 2020 (quarta-feira) (ID77981881 autos de origem). Apenas em 02/02/2021 os agravantes se manifestaram (ID 82560908 autos de origem), provocando a decisão de reconsideração ora agravada (ID 90210366 autos de origem). Tendo em vista que não existe previsão legal para o pedido de reconsideração, conforme pacífica jurisprudência, ele nem interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Nesse passo, levando-se em consideração que o presente recurso pretende impugnar decisão cujo prazo para resposta se iniciou em 02 de dezembro de 2020, e havendo ocorrido o seu protocolo somente no dia 21 de maio de 2021, deve ser ele considerado manifestamente intempestivo. Como bem delineado pelo ilustre membro do Parquet, tem-se que matéria discutida no agravo está preclusa, uma vez a publicação da decisão que reconheceu as doações como adiantamento da legítima ocorreu em 02/12/2020, a irresignação, por sua vez, só se deu em 02/02/2021, ocasião em que a discussão acerca controvérsia já estava preclusa. Isso porque, o prazo para apresentação de recurso findou em 25/01/2021, considerando que ficou suspenso durante o recesso forense. Ressalta-se que a petição sob o título de chamamento do feito à ordem não tem a capacidade de alterar a natureza jurídica do pedido de reconsideração evidenciado no teor da petição. (ID 32648761). Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio. 2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1348427, 07025831320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, conveniente destacar que o artigo 544 do Código Civil consigna que a doação de ascendente aos seus descendentes implica em adiantamento da legítima, fazendo-se necessária a colação para igualar as legítimas (art. 2.003 CC), exceto quando há determinação expressa do doador para que saiam da parte disponível (art. 2.005 e 2.006 do CC), o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora